Tribunal: TJPA
Processo: 0024177-61.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024177-61.2005.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., IMPORTADORA DE FERRAGENS SA

APELADO: MARISTELA FERREGUETE CRISPINO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024177-61.2005.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE/AGRAVANTE: MARISTELA FERREGUETE CRISPINO.

ADVOGADO: HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO – OAB/PA nº 1.643.

EMBARGADO/AGRAVADO: IMPORTADOR DE FERRAGENS S.A.

ADVOGADO: GABRIELA CALVINHO – OAB/PA nº 17.392.

EMBARGADO/AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI – OAB/PA n. 19.177-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível e de Agravo Interno em Tutela de Urgência Incidental interpostos pela mesma parte. Os embargos de declaração se voltam contra o Acórdão desta egrégia Turma, que manteve decisão monocrática reconhecendo a ilegitimidade passiva do segundo agravado/embargado e reformando a sentença apelada para julgar improcedente a ação. A embargante alega omissão quanto ao laudo pericial e à inversão do ônus da prova. O agravo interno se volta contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência incidental para suspender a exigibilidade das CDA’s anexas e levantar os correspondentes protestos.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão na decisão monocrática quanto ao laudo pericial e à inversão do ônus da prova, se o recurso de apelação interposto por Importadora Ferragens S/A é intempestivo, e se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência incidental.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer o decisium, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015, que prevê a existência de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2. As alegadas omissões não estão configuradas, pois o Acórdão embargado analisou detidamente toda a matéria colocada em discussão, concluindo que a cliente não aguardou o prazo de 30 dias antes de exercer seu direito de substituição do produto.

3. O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

4. Quanto à alegada intempestividade do recurso de apelação, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, conforme art. 538 do CPC/73, vigente à época.

5. Não foi demonstrada a probabilidade do direito para o deferimento da tutela de urgência incidental, pois os valores referidos nas CDAs juntadas diferem daqueles que constam nas comunicações de protesto.

IV. Dispositivo e tese: Diante do exposto, conheço dos recursos de Embargos de Declaração e Agravo Interno e nego-lhes provimento, bem como indefiro o pedido de reconhecimento de intempestividade do recurso de Apelação interposto por Importadora Ferragens S/A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024177-61.2005.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
MARISTELA FERREGUETE CRISPINO.

ADVOGADO: HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO – OAB/PA nº 1.643.

EMBARGADO/AGRAVADO:
IMPORTADOR DE FERRAGENS S.A.

ADVOGADO: GABRIELA CALVINHO – OAB/PA nº 17.392.

EMBARGADO/AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO:
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI – OAB/PA n. 19.177-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
e de
AGRAVO INTERNO EM TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL
interpostos por
MARISTELA FERREGUETE CRISPINO.

Os embargos de declaração se voltam contra o Acórdão desta egrégia Turma, através do qual, em sede de agravo interno, foi mantida decisão monocrática de minha lavra, em que foram providos os recurso de apelação interpostos, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do segundo agravado/embargado e reformando-se a sentença apelada, para julgar improcedente a ação.

A embargante aduz que a decisão padece de omissão, pois não teria se manifestado sobre o resultado do laudo pericial e sobre a inversão do ônus da prova, que, respectivamente, comprovam que o veículo não foi reparado nos 30 dias concedidos à empresa e que a esta cabia provar que o reparou no prazo.

Já o agravo interno se volta contra decisão monocrática proferida em pedido de tutela de urgência incidental, que tinha como objetivo fosse o “Estado do Pará oficiado a suspender a exigibilidade das CDA’s anexas, ante a incidência dos efeitos da sentença, ainda vigente, bem como levantar os correspondentes protestos”. Por não vislumbrar os requisitos para o deferimento da medida, o pedido foi indeferido. Essa decisão é o objeto do recurso.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões aos dois recursos

É o sucinto relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível e de Agravo Interno em Tutela de Urgência Incidental interpostos pela mesma parte. Os embargos de declaração se voltam contra o Acórdão desta egrégia Turma, que manteve decisão monocrática reconhecendo a ilegitimidade passiva do segundo agravado/embargado e reformando a sentença apelada para julgar improcedente a ação. A embargante alega omissão quanto ao laudo pericial e à inversão do ônus da prova. O agravo interno se volta contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência incidental para suspender a exigibilidade das CDA’s anexas e levantar os correspondentes protestos.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão na decisão monocrática quanto ao laudo pericial e à inversão do ônus da prova, se o recurso de apelação interposto por Importadora Ferragens S/A é intempestivo, e se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência incidental.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer o decisium, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015, que prevê a existência de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2.

As alegadas omissões não estão configuradas, pois o Acórdão embargado analisou detidamente toda a matéria colocada em discussão, concluindo que a cliente não aguardou o prazo de 30 dias antes de exercer seu direito de substituição do produto.

3.

O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

4.

Quanto à alegada intempestividade do recurso de apelação, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, conforme art. 538 do CPC/73, vigente à época.

5.

Não foi demonstrada a probabilidade do direito para o deferimento da tutela de urgência incidental, pois os valores referidos nas CDAs juntadas diferem daqueles que constam nas comunicações de protesto.

IV. Dispositivo e tese: Diante do exposto, conheço dos recursos de Embargos de Declaração e Agravo Interno e nego-lhes provimento, bem como indefiro o pedido de reconhecimento de intempestividade do recurso de Apelação interposto por Importadora Ferragens S/A.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Pela ordem de interposição, analiso primeiramente os embargos de declaração.

1.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, as alegadas omissões não estão configuradas, pois o Acórdão embargado analisou detidamente toda a matéria colocada em discussão, concluindo que as provas dos autos demonstravam “que a cliente não aguardou o prazo de 30 dias, antes que lhe fosse facultado o direito substituição do produto, ou a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, conforme previsão do art.18, §1º, inc. I, II e III, do CDC”.

Aliás, para ficar mais claro, transcrevo o seguinte trecho da decisão:

“Digo isso porque analisando a cronologia dos fatos verifiquei que a compra foi efetivada em 30/09/05, e os problemas questionados pela cliente se deram nos dias 01/10/05, 05/10/05, 06/10/05 e 10/10/05, sendo que em todas essas ocasiões a concessionaria dispensou-lhe atendimento. No dia 14/10/05, em razão da persistência do problema, a cliente retornou a importadora e entregou definitivamente o veículo, informando que não queria mais o bem”.

E aqui acrescento que o documento de ID 4517738 - Pág. 34 a 36 corrobora que houve a devolução do bem após a embargante tê-lo deixado na concessionária no dia 14.

Ora, como se sabe, o julgador
“não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021) e, no presente caso, a demanda foi devidamente enfrentada.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação da embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

O recurso deve, portanto, ser rejeitado.

1.1.

DA PETIÇÃO DE ID 14666612

Posteriormente à interposição dos embargos de declaração, a embargante peticionou arguindo matéria de ordem pública, consistente na alegada intempestividade do recurso de apelação interposto por Importadora Ferragens S/A.

Eis os fundamentos para tal alegação:

“Nobres julgadores, conforme já exposto anteriormente, a sentença favorável a autora foi publicada em 13/09/12 (vide ID 4519265 – pág. 07). Os embargos de declaração opostos em 18/09/12, último dia do prazo (vide ID 4519266). A decisão correspondente foi publicada no diário oficial em 22/05/15 (sexta-feira). (Vide ID 4519278 – pág. 05). Ressalta-se que os referidos atos processuais ocorreram durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973 (LEI N o 5.869).

(...)

Consequentemente, os prazos em questão são contados em dias corridos, ao invés de úteis. Não obstante, os embargos de declaração tão somente SUSPENDIAM o prazo recursal, não o interrompiam”.

Como se vê, entende a peticionante que, como houve interposição de embargos de declaração no último dia do prazo, Importadora Ferragens S/A só teria o saldo de 10 dias para interposição do recurso de apelação, pois embargos de declaração, à época, apenas suspendiam o prazo recursal.

Sem razão.

De acordo com a redação do art. 538, do CPC/73, vigente à época, “Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (...)”.

Logo, não tem razão a requerente e não há que se falar em intempestividade do recurso de apelação.

2.

DO AGRAVO INTERNO

Conforme relatado, a agravante entende que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência incidental, requerida em decorrência da seguinte situação fática, transcrita da decisão agravada:

Aduz a requerente ter sido surpreendida com o protesto de Certidões de Dívida Ativa (CDA) do Estado do Pará, que dizem respeito a débitos de IPVA do veículo objeto da ação, o qual não se encontra sob sua posse desde o ano de 2005.

Argumenta “que tal cobrança se deu em descumprimento decisão judicial proferida nestes autos, ainda vigente, dada a ausência de efeito suspensivo conferido ao recurso, alternativa não há senão requerer tutela de urgência no âmbito recursal, para que seja determinado que o Estado do Pará se abstenha de realizar cobranças, protestos ou exações relacionados ao veículo, cuja rescisão foi declarada nestes autos”.

Requereu a concessão de tutela de urgência “para seja Estado do Pará oficiado a suspender a exigibilidade das CDA’s anexas, ante a incidência dos efeitos da sentença, ainda vigente, bem como levantar os correspondentes protestos”.

Conforme fiz constar na decisão agravada, não foi demonstrada a probabilidade do direito, pois os valores referidos nas CDAs juntadas diferem daqueles que constam nas comunicações de protesto, as quais, inclusive, encontram-se com a legibilidade parcialmente comprometida.

Logo, não tendo sido demonstrada a probabilidade do direito, a tutela de urgência pretendida não pode ser concedida.

3.

DISPOSITIVO

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO e NEGO-LHES PROVIMENTO
,
bem como indefiro o pedido de reconhecimento de intempestividade do recurso de Apelação interposto por Importadora Ferragens S/A.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/04/2025